Tribunal: TJPA
Processo: 0878962-80.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878962-80.2018.8.14.0301

APELANTE: COLINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 745 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 9.755/2022. ALÍQUOTA DE 17% APLICADA AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA SUPRACITADA LEI. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 19% A PARTIR DE 16/03/2023, CONFORME REGULAMENTAÇÃO PROMOVIDA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.931/2023. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve a concessão de segurança para assegurar à impetrante a aplicação da alíquota geral de 17% sobre o ICMS incidente no fornecimento de energia elétrica, afastando a alíquota de 25%, bem como reconhecendo o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração.

2.

O embargante aponta obscuridade e omissão quanto à incidência prospectiva da Lei Estadual nº 9.755/2022, que majorou a alíquota modal do ICMS para 19%, defendendo sua aplicação aos fatos geradores posteriores à sua vigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da Lei Estadual nº 9.755/2022 aos fatos geradores futuros; (ii) se a matéria relativa à legislação superveniente se sujeita à preclusão consumativa; (iii) se a tese firmada no Tema 745 do STF assegura direito adquirido à manutenção da alíquota de 17%.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou a impossibilidade de retroatividade da Lei Estadual nº 9.755/2022, mas não explicitou, de forma suficiente, sua incidência prospectiva sobre fatos geradores posteriores à sua vigência.
6. A tese firmada no Tema 745/STF veda a fixação de alíquota superior à alíquota geral para bens e serviços essenciais, não assegurando direito adquirido à manutenção perpétua de determinado percentual.
7. Em matéria tributária, aplica-se o princípio do
tempus regit actum
, submetendo-se cada fato gerador à legislação vigente ao tempo de sua ocorrência, observados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.
8. A superveniência da Lei Estadual nº 9.755/2022 constitui fato relevante, cognoscível nos termos do art. 493 do CPC, não configurando hipótese de preclusão consumativa.
9. Mantém-se a declaração de inconstitucionalidade da alíquota de 25% e o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes substanciais, apenas para integrar o julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS PARCIALMENTE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão que manteve a concessão da segurança em Mandado de Segurança, assegurando-lhe o direito de recolher o ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica pela alíquota geral de 17% (dezessete por cento), em substituição à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), bem como o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração.

Inicialmente, cumpre registrar que, na origem, a ora embargada impetrou Mandado de Segurança objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência da alíquota majorada de 25% (vinte e cinco por cento) de ICMS sobre energia elétrica, prevista no art. 20, III, “a”, do Decreto Estadual nº 73/2019, pleiteando a aplicação da alíquota modal de 17% (dezessete por cento), além do reconhecimento do direito à compensação dos valores pagos a maior nos cinco anos anteriores à impetração da ação, ajuizada em 28/12/2018.

Posteriormente, o Juízo de 1º Grau denegou a segurança, julgando improcedentes os pedidos e condenando a impetrante ao pagamento das custas processuais, afastando, contudo, a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal.

Irresignada, a contribuinte interpôs Apelação Cível, sustentando a adequação da via mandamental, a existência de prova pré-constituída consistente nas faturas de energia elétrica com incidência da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), bem como a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 714.139/SC (Tema 745), que reconheceu a inconstitucionalidade de alíquotas de ICMS superiores à alíquota geral quando adotada a seletividade em relação a bens e serviços essenciais, dentre os quais a energia elétrica.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática, esta Relatoria deu provimento à Apelação, concedendo a segurança para declarar o direito da impetrante à aplicação da alíquota de 17% (dezessete por cento) e à compensação dos valores recolhidos indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

Na sequência, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno, arguindo, em síntese: I) a inadequação da via eleita, ao fundamento de que o Mandado de Segurança não seria cabível para impugnar lei em tese; II) a necessidade de dilação probatória para aferição da essencialidade do serviço; III) a superveniência da Lei Estadual nº 9.755/2022, que alterou a alíquota modal do ICMS para 19% (dezenove por cento), defendendo que tal percentual deveria incidir sobre os fatos geradores futuros; e IV) a impossibilidade de compensação dos valores recolhidos anteriormente à impetração, com fundamento na Súmula nº 271 do STF.

O acórdão ora embargado conheceu do Agravo Interno e negou-lhe provimento, assentando, em síntese, que: a) o Mandado de Segurança era via adequada, por se tratar de impugnação a norma de efeitos concretos, com prova pré-constituída; b) a controvérsia era eminentemente de direito, dispensando dilação probatória; c) a ação fora ajuizada em 2018, antes da data de 05/02/2021 fixada na modulação do Tema 745 do STF, razão pela qual fazia jus à aplicação imediata da tese; d) a superveniência da Lei Estadual nº 9.755/2022 não poderia retroagir para prejudicar direito já reconhecido, além de ter sido suscitada tardiamente, caracterizando preclusão consumativa; e) a compensação tributária era admissível, nos termos da Súmula nº 213 do STJ, não havendo afronta à Súmula nº 271 do STF.

Irresignado, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando, inicialmente, obscuridade no acórdão quanto à delimitação temporal da aplicação da Lei Estadual nº 9.755/2022. Sustenta que não pleiteou a retroatividade da alíquota de 19% (dezenove por cento), mas apenas sua aplicação aos fatos geradores futuros, em respeito ao princípio
tempus

regit actum
e ao art. 105, do Código Tributário Nacional. Afirma que a relação jurídico-tributária é de trato sucessivo, renovando-se a cada fato gerador, inexistindo direito adquirido a regime jurídico tributário para o futuro.

Posteriormente, aponta omissão e erro de premissa no reconhecimento da preclusão consumativa. Argumenta que, à época da sentença de improcedência, não havia interesse recursal do Estado quanto à discussão da alíquota modal, pois defendia a manutenção da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento). Sustenta que o interesse em debater a aplicação da alíquota de 19% (dezenove por cento) surgiu apenas com a decisão monocrática que reformou a sentença. Aduz, ainda, que a aplicação da legislação vigente configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do art. 493 do CPC, não se sujeitando à preclusão.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada obscuridade e omissão, determinando-se a observância da alíquota modal vigente de 19% (dezenove por cento) para os fatos geradores posteriores à vigência da Lei nº 9.755/2022.

Em contrarrazões, a empresa embargada suscita, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação e, no mérito, defende a inexistência de qualquer obscuridade ou omissão no acórdão. Sustenta que o julgado foi claro ao afastar a incidência da Lei nº 9.755/2022, por entender configurada a preclusão consumativa e por inexistir direito do Estado de modificar a alíquota reconhecida judicialmente em razão de lei superveniente.

Alega que o acórdão enfrentou expressamente a questão da superveniência legislativa, afastando sua incidência no caso concreto, não havendo omissão, mas mero inconformismo do ente público com o resultado do julgamento. Defende que não se pode confundir matéria tributária com autorização irrestrita para inovação recursal fora do momento processual adequado. Requer, ao final, a rejeição integral dos embargos, com a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos dos arts. 80, VII, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Conforme relatado, o Estado do Pará sustenta a existência de obscuridade, omissão e erro de premissa no acórdão embargado, especialmente no tocante à incidência da Lei Estadual nº 9.755/2022, que alterou a alíquota modal do ICMS no âmbito estadual de 17% (dezessete por cento) para 19% (dezenove por cento), defendendo sua aplicação aos fatos geradores posteriores à vigência da norma, em observância ao princípio do
tempus regit actum
e à natureza de trato sucessivo da relação jurídico-tributária.

Assiste parcial razão ao embargante, exclusivamente para fins de integração do julgado, sem alteração substancial da conclusão anteriormente adotada.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da superveniência da Lei Estadual nº 9.755/2022, consignando que a alteração legislativa não poderia retroagir para prejudicar situação jurídica já consolidada em favor da contribuinte. Todavia, embora tenha havido manifestação acerca da impossibilidade de retroatividade da norma tributária superveniente, a fundamentação efetivamente carece de maior esclarecimento quanto à incidência prospectiva da novel legislação sobre os fatos geradores posteriores à sua entrada em vigor.

Para fins de melhor elucidação, é importante dizer que o Tema 745 da Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal, definiu limites para a liberdade dos estados na fixação de alíquotas de ICMS sobre setores essenciais.

A tese fixada estabelece que, uma vez adotada a seletividade no ICMS (prevista no Art. 155, § 2º, III, da Constituição), o legislador estadual não pode aplicar alíquotas sobre serviços essenciais em patamar superior à alíquota geral cobrada sobre as operações comuns, como na hipótese de energia elétrica e telecomunicações.

Nesse sentido, transcrevo a tese firmada no Tema 745:

“Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral
, considerada a essencialidade dos bens e serviços.”

Na prática, muitos estados aplicavam alíquotas de 25% ou 30% para energia e internet, enquanto a alíquota geral era de 17% ou 18%. O STF considerou essa prática inconstitucional, obrigando a redução para o patamar geral.

Devido ao enorme impacto fiscal nos cofres estaduais, o STF
modulou os efeitos da decisão
. Ficou determinado que a tese passaria a produzir efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações judiciais que já estavam em curso quando o julgamento de mérito foi iniciado (22/11/2021).

Em termos práticos, o STF decidiu que a regra nova (alíquota menor) se aplica a partir de 2024, mas
aqueles que ingressaram judicialmente em momento anterior a 22/11/2021
, data de julgamento do RE 714139,
possuem o direito de receber o que foi pago a mais nos anos anteriores, respeitada a prescrição quinquenal.

Posteriormente, sobreveio a Lei Estadual nº 9.755, de 15 de dezembro de 2022, a qual alterou dispositivos da Lei Estadual nº 5.530/1989, promovendo a majoração da alíquota modal do ICMS para 19% (dezenove por cento),

observada a anterioridade nonagesimal, passando a produzir efeitos a partir de 16/03/2023, conforme regulamentação promovida pelo Decreto Estadual nº 2.931/2023.

Nesse cenário, cumpre registrar que a tese fixada no Tema 745/STF não assegura ao contribuinte direito adquirido à manutenção perpétua da alíquota de 17% (dezessete por cento), mas sim garante que a tributação incidente sobre energia elétrica não ultrapasse a alíquota geral vigente aplicável às operações em geral no respectivo ente federativo.

Em matéria tributária, vigora o princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual cada fato gerador submete-se à legislação vigente ao tempo de sua ocorrência.

Assim, embora a ação tenha sido ajuizada em momento anterior ao marco temporal fixado na modulação de efeitos do Tema 745, garantindo à impetrante o afastamento da alíquota inconstitucional de 25% (vinte e cinco por cento), tal circunstância não impede a incidência superveniente da nova alíquota modal instituída validamente pelo Estado do Pará, desde que observados os princípios constitucionais tributários da anterioridade anual e nonagesimal.

Portanto, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.755/2022, a alíquota geral aplicável às operações internas passou a ser de 19% (dezenove por cento), razão pela qual o fornecimento de energia elétrica também deve observar esse novo patamar, sob pena de criação de tratamento tributário privilegiado não assegurado pela tese fixada no Tema 745/STF.

Nesse ponto, cumpre esclarecer que não se está promovendo retroatividade normativa nem reforma substancial do entendimento anteriormente firmado, mas apenas adequando a execução prospectiva da relação tributária à superveniência de legislação válida e eficaz.

Ademais, diversamente do que consignado no acórdão embargado, a matéria relativa à aplicação da Lei Estadual nº 9.755/2022 não se sujeita propriamente à preclusão consumativa, porquanto se trata de fato superveniente apto a influenciar diretamente a solução da controvérsia, nos termos do art. 493, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. ALÍQUOTA SUPERIOR À GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e repetição de indébito referente à alíquota do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, fixada em 25%, superior à alíquota básica de 17%, defendendo a inconstitucionalidade dessa alíquota diferenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da alíquota de 25% sobre o ICMS de energia elétrica viola os princípios da seletividade e essencialidade previstos na Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 745 da repercussão geral (RE 714139/SC), reconheceu a inconstitucionalidade de alíquotas superiores à geral para itens essenciais, como energia elétrica, quando adotada a técnica da seletividade, considerando o princípio da essencialidade dos bens e serviços.

4. O Estado do Pará, ao adotar a seletividade em sua legislação tributária, deve observar a essencialidade da energia elétrica, sendo inconstitucional a alíquota de 25% aplicada.
Determina-se, portanto, a aplicação da alíquota geral de 17%, e a partir de 16.12.2022, alíquota de 19%, alterada pela Lei Estadual nº 9.755/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível provida. Sentença reformada para reconhecer a inconstitucionalidade da alíquota de 25% sobre o ICMS incidente no fornecimento de energia elétrica, determinando a aplicação da alíquota geral de 17% até a vigência da Lei nº 9.755/2022, que fixou nova alíquota de 19%, observada a anterioridade nonagesimal. Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a alíquota de 25% do ICMS sobre energia elétrica, por violar os princípios da seletividade e essencialidade. 2. Aplicação da alíquota geral de 17% até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.755/2022.” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0848433-78.2018.8.14.0301 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-12-09)

Assim,
os presentes embargos merecem acolhimento parcial apenas para integrar o julgado, esclarecendo que:

(I)
a alíquota de 17% (dezessete por cento) aplica-se aos fatos geradores ocorridos até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.755/2022;

(II)
após o início da eficácia da referida lei
, observada a anterioridade nonagesimal,
a alíquota aplicável ao fornecimento de energia elétrica passa a corresponder à nova alíquota modal de 19% (dezenove por cento);

(III) permanece reconhecida a inconstitucionalidade da antiga alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), bem como o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E O ACOLHO PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes substanciais, apenas para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 23/06/2026